Tribunal: CARF
Processo: 10680.913771/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.913771/2010-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.029 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2020
Recorrente
TECNOSUMA COMERCIO E INDUSTRIA DE KITS DIAGNOSTICOS
E
DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2007
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DO RECORRENTE.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação.
Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe
realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento
processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos
autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.913771/2010-91
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.029 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.913771/2010-91

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade contra a não homologação da compensação, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/BHE:
Declaração de compensação (DCOMP)
Em
28/02/2008,
a
interessada
transmitiu
a
DCOMP
no
19965.94479.280208.1.3.03-9768, na qual informa a utilização de crédito relativo ao
saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) do ano-
calendário de 2007.
Despacho decisório de não homologação
Em 05/10/2010, emitiu-se o despacho decisório eletrônico no 887094014, do
qual se extraem os seguintes excertos:
(...)
PER/DCOMP COM DEMONSTRATIVO DE CRÉDITO
19965.94479.280208.1.3.03-9768
(...)
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve
ser suficiente para comprovar a quitação da contribuição social devida e a apuração do
saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 1.578,63 Valor na DIPJ: R$ 1.578,63
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 8.424,34
CSLL devida: R$ 6.845,71
(...)
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no PER/DCOMP
acima identificado.
(...)

Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.029 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.913771/2010-91

A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/BHE,
conforme acórdão n. 02-47.166 (e-fl. 193), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - DCOMP
A homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo condiciona-se
à confirmação da existência e suficiência do crédito nela utilizado, observadas
as demais disposições normativas pertinentes.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 240), no qual
expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados:
Diz que “... efetuou a compensação de seus débitos, com créditos decorrentes de
Saldo
Negativo
de
CSLL
ano
calendário
2007,
através
do
PER/DCOMP
N°
19965.94479.280208.1.3.03-9768” e que “...a compensação não foi homologada, alegando-se
que na data da transmissão da PERDCOMP, efetivamente não existia nenhum crédito passível de
compensação.”
Aduz que “...não foram aceitos os documentos de arrecadação federal (DARF)
nos valores respectivos de R$1.174,99 (...), R$1.005,25 (...) e R$261,77 (...) para compor o saldo
negativo CSLL 2007 utilizado no PERDCOMP de N° 19965.94479.280208.1.3.03-9768,
alegando-se que os valores foram recolhidos após data de transmissão do PERDCOMP” e que
“...esses valores precisaram ser recolhidos para a regularização dos débitos de estimativas
mensais do ano 2007, conforme DIPJ e DCTF's período 2007 retificadoras já apresentadas.”
É o Relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Em segundo lugar, noto que o recurso foi impropriamente denominado como
Manifestação de Inconformidade, contudo, será ele tomado como Recurso Voluntário, em
atenção ao princípio da fungibilidade recursal.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.029 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.913771/2010-91

Quanto ao mérito, o Recorrente, em síntese, alega erro de preenchimento do
PER/DCOMP, relatando que não foram aceitos os DARF nos valores respectivos de
R$1.174,99, R$1.005,25 e R$ 261,77 para compor o saldo negativo de CSLL 2007 utilizado no
PERDCOMP de N° 19965.94479.280208.1.3.03-9768, supostamente em razão do recolhimento
de tais valores após a data de transmissão deste.
Para a exata compreensão da controvérsia, convém trazer a lume os fundamentos
utilizados na decisão de improcedência da Manifestação de Inconformidade:
(...)
Alega a interessada que, relativamente ao ano-calendário de 2007, apurou o
valor de R$ 1.578,63 a título de saldo negativo de CSLL, crédito utilizado na
compensação em análise.
Contudo, conforme abaixo demonstrado, na data de transmissão da DCOMP
19965.94479.280208.1.3.03-9768, qual seja, 28/02/2008, efetivamente não existia
nenhum crédito de saldo negativo passível de compensação, mas sim saldo de CSLL a
pagar de R$ 863,38.

Ora, não havendo crédito algum passível de compensação na data de
transmissão da DCOMP no 19965.94479.280208.1.3.03-9768, não há mesmo como
homologar a compensação nela declarada.
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.029 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.913771/2010-91

(...)
Como se observa, o Despacho Decisório Eletrônico não homologou o crédito
informado no PER/DCOMP em razão da inexistência de saldo negativo do período-base
encerrado em 31/12/2007, informação que foi extraída de declarações fiscais apresentadas pelo
próprio sujeito passivo, as quais gozam de presunção de validade, a não ser que sejam retificadas
na forma da legislação em vigor.
A propósito, o Recorrente alega que retificou a DCTF e a DIPJ relativas ao
período-base de 2007, contudo, a retificação ocorreu após a transmissão do PER/DCOMP em
questão, no caso da DCTF, e após a emissão do Despacho Decisório Eletrônico, no caso da
DIPJ.
Nessas circunstâncias, para que as retificações possam ser aceitas pela autoridade
tributária, devem ser atendidos determinados ditames normativos, mormente com relação à
DCTF, eis que esta declaração se constitui num instrumento de confissão de dívida passível de
cobrança imediata pela Fazenda Nacional, mediante inscrição em Dívida Ativa da União. O § 1o
do artigo 5o do Decreto-lei no 2.124/1984 e o artigo 147 do Código Tributário Nacional (CTN)
trazem a regulação sobre esta matéria (destaques deste relator):
Decreto lei no 2.124/1984
Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias
relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando
a existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência do referido crédito.
CTN
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Como se nota, a desconstituição de crédito tributário de origem em confissão de
dívida em DCTF por iniciativa do sujeito passivo fica a depender da comprovação de erro de
fato no seu preenchimento, o que não foi o caso dos presentes autos, eis que não foram aportados
ao processo cópias de documentos da escrituração contábil/fiscal do Recorrente para dar suporte
a seus argumentos, tais como livros Diário, Razão e Livro de Apuração do Lucro Real
(LALUR).
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.029 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.913771/2010-91

Por outro lado, o artigo 170 do CTN1 exige para o reconhecimento da
compensação declarada que o crédito nela pleiteado seja dotado dos requisitos de liquidez e
certeza, atributos que efetivamente não foram comprovados pelo Recorrente.
Além disso, o ordenamento jurídico pátrio consagra no art. 333, inciso I, do
Código de Processo Civil (CPC) - aplicado subsidiariamente ao processo administrativo fiscal -
regra específica segundo a qual o ônus da prova compete a quem alega possuir o direito:
Art. 333 O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
(...)
Assim, a irresignação do Recorrente não merece acolhimento, eis que não foram
colacionados aos autos elementos de prova capazes de infirmar a decisão de não homologação da
compensação perpetrada no Despacho Decisório Eletrônico e corroborada pelo acórdão de
Manifestação de Inconformidade.
Nesse quadro, conclui-se que a decisão recorrida foi acertada e proferida em
consonância com a legislação de regência da matéria, motivo porque adoto seus termos e
fundamentos como razões de decidir, em conformidade com os ditames do §1o do art. 50 da Lei
no 9.784/1999 c/c §3o do art. 57 do RICARF.

Dispositivo
Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

1 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.

Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital